Tribunal: STF
Processo: RE 87545
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-11
Data de publicação: 1977-11-11

Ementa:
- Compra e Venda. - Cobrança de saldo do preço sem invocação ao regime cambiário. Inadmissibilidade de alegação de prescrição cambiária, ainda que se possa pretender discutir carência da pretensão. Recurso provido para que seja julgada a causa nos termos em que foi proposta.